Tribunal: TJDFT
Processo: 0700799-09.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. FURTO. ART. 155. § 4o, DO CP. TENTATIVA. AUTORIA. MATERIALIDADE. CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 155 do Código Penal, o delito de furto consiste na subtração de coisa alheia móvel, de forma dolosa, com objetivo de apossar-se dela de maneira definitiva, no momento em que ocorre a simples inversão da posse. Pune-se, na forma qualificada, quando o crime é cometido em concurso de pessoas.
3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
5. Presentes elementos suficientes para afastar dúvida razoável acerca da autoria delitiva, mister se faz manter a condenação. In casu, os réus foram reconhecidos por uma testemunha e foram encontrados por policiais, pelas características fornecidas, logo após o delito com instrumentos idôneos para furto de cabos de energia elétrica.
6. Após o devido processo legal, verificada que as ações voluntárias dos réus são formais e materialmente típicas, enquadrando-se aos liames preconizados na norma do artigo 155, § 4o, inc. IV, do Código Penal, impositiva a condenação dos acusado, mormente quando não houver causa excludente da ilicitude ou da culpabilidade.
7. Recurso conhecido e desprovido.